Tribunal: TJDFT
Processo: 0728280-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento por HUMBERTO VIEIRA DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da APC 0736410-41.2023.8.07.0001 (ID 72715904 dos autos de referência), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no referido recurso de apelação e que determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Alega a parte ora recorrente, em síntese, que a decisão agravada se fundamentou em presunções que não se sustentam para elidir o direito constitucional de acesso à justiça, uma vez que a condição de empresário, a propriedade de veículo Toyota/Hilux e a contratação de seguro não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão monocrática prolatada na referida apelação, concedendo-se ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Preparo recursal não recolhido em razão de o objeto ser a gratuidade de justiça. É o relato necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. A decisão impugnada pela parte (ID 72715904) constitui decisão monocrática proferida pela relatora do recurso de apelação, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal. Não há dúvida objetiva no caso concreto quanto ao recurso cabível. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece de forma expressa que "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto nos artigos 1.018 a 1.020". O agravo de instrumento, disciplinado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, destina-se a impugnar decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau de jurisdição, enquanto o agravo interno tem como escopo atacar decisões monocráticas emanadas de relator em sede de recurso, levando a matéria controvertida ao julgamento do órgão colegiado competente. No caso dos autos, a decisão impugnada foi proferida pela relatora da apelação no exercício de suas atribuições monocráticas (ID 7914238 – págs. 440/441), ao analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Tal decisão, por sua natureza e contexto processual, somente pode ser impugnada por meio de agravo interno dirigido ao órgão colegiado competente para o julgamento da apelação. Logo, não há se falar em dúvida objetiva capaz de amparar a fungibilidade recursal, na medida em que não existe divergência doutrinária, jurisprudencial ou legal acerca da espécie recursal cabível no presente caso, cabendo ao relator não conhecer do recurso inadmissível com respaldo legal do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator